Tribunal: STF
Processo: ARE 1109042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL. FATO GERADOR. EMPRESA QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  A controvérsia a respeito da exigência de contribuição sindical de empresas que não possuem empregados demanda, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.